Tribunal: TJDFT
Processo: 0707209-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707209-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PINHEIRO &amp; MORI INDUSTRIA E COMERCIO DE PISCINAS LTDA AGRAVADO: CALACA SERVICOS ESPECIALIZADOS LIMPEZA E AQUECIMENTO DE PISCINAS LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos originários, verifica-se que, em 1.4.2025, foi realizado via SISBAJUD o bloqueio do valor de R$1.258,61 (id 232887941 – origem), cujo montante, a priori, corresponde exatamente ao total do débito exequendo remanescente atualizado, apontado pela própria agravante nos ids 22718441 e 227520878 – origem. Desse modo, INTIME-SE a agravante PINHEIRO &amp; MORI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA para, no prazo de 5 dias úteis, com fulcro no art. 10 do CPC, se manifestar acerca da permanência do interesse recursal. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora